Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-63.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-63.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, INDIRA MARIANA CUNHA PASSOS, MARTONE COSTA MACIEL, REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO

APELADO: RENATO IGNACIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO, INDIRA MARIANA CUNHA PASSOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM E NO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, ESTES NO PERCENTUAL DE 20%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000183-63.2023.8.05.0113, em que figura como embargante RENATO IGNÁCIO DE SOUZA e como embargado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.